Tribunal: TJDFT
Processo: 0744681-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. MULTA DIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a correção dos vícios construtivos nos alçapões dos blocos residenciais, sob pena de multa. Agravo interno contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo e recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se os requisitos legais para concessão da tutela de urgência estão presentes; e (ii) estabelecer se a multa diária fixada é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência depende da presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Pode ser fundamentada em elementos técnicos que indiquem risco relevante à segurança ou à integridade das pessoas.
4. O perigo de dano caracteriza-se quando há ameaça concreta à integridade física ou à segurança de indivíduos, o que justifica a adoção imediata de medidas judiciais.
5. A fixação de multa diária (astreintes) deve observar os parâmetros legais, admitindo revisão futura para adequação. A redução somente se justifica diante de desproporção manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência é cabível quando houver demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano. 2. A multa diária fixada como astreintes possui caráter coercitivo e visa assegurar o cumprimento da ordem judicial.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, parágrafo único, I; 300; 302.
Jurisprudência relevante citada: n/a.